Tribunal: TJDFT
Processo: 0736850-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736850-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GEILSON DE JESUS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por GEILSON DE JESUS SANTOS, que se encontra recluso no PDF I, Ala A, Bloco E, Cela 03, em que requer, com apoio no art. 621, II, do CPP, a revisão da sentença condenatória proferida nos autos do processo 0701517-92.2021.8.07.0001. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora